Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO REPETITIVO 1.349.453/MS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Na esteira da tese fixada no REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para a propositura da ação de exibição de documentos é indispensável “a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
3. Ausente a comprovação do prévio requerimento junto ao banco, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.